Tribunal: TJSP
Processo: 1091113-14.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Indenização moral. Ofensas de cunho depreciativo lançadas no curso de "live" pela rede social "instagram". Abusividade configurada. Uso de diversas postagens caluniosas e difamatórias quanto à honra do requerente. Liberdade de expressão que não pode ser vista como um direito absoluto. Afastamento da indenização moral. Descabimento. Ofensa aos direitos da

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Indenização moral. Ofensas de cunho depreciativo lançadas no curso de "live" pela rede social "instagram". Abusividade configurada. Uso de diversas postagens caluniosas e difamatórias quanto à honra do requerente. Liberdade de expressão que não pode ser vista como um direito absoluto. Afastamento da indenização moral. Descabimento. Ofensa aos direitos da personalidade. Quantum módico arbitrado (R$ 10.000,00). Minoração/cassação. Descabimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.